Tribunal: TJBA
Processo: 8039907-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039907-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VITOR SIQUEIRA SANTOS Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. NATUREZA SELETIVA E COMPLEXA DA PROMOÇÃO. INTERSTÍCIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DEMAIS REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO E DE EXISTÊNCIA DE VAGAS. PROVENTOS DO POSTO SUPERIOR (ART. 92). NATUREZA PECUNIÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar inativo, transferido para a reserva remunerada em 2011 no posto de Capitão (com proventos de Major), visando sua promoção por ressarcimento de preterição aos postos de Major e Tenente-Coronel. Discute-se no mandamus suposta omissão da Administração, que não o teria promovido à época oportuna, embora alegue ter cumprido o interstício legal (Art. 134 da Lei 7.990/01) para as promoções enquanto na ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a pretensão de impugnar a omissão na promoção, que repercute nos proventos de inatividade, está fulminada pela decadência (Art. 23, Lei 12.016/09); (ii) estabelecer se o Impetrante possui direito líquido e certo à promoção retroativa, com base na comprovação exclusiva do cumprimento do interstício (tempo de serviço). III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de decadência deve ser afastada. Tratando-se de suposta omissão da Administração Pública que repercute em prestação de trato sucessivo (proventos), a lesão se renova mensalmente, não se aplicando o prazo decadencial de 120 dias, conforme entendimento da Súmula 85/STJ e precedentes desta Corte. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não ocorreu nos autos, sendo vedada a dilação probatória. O acesso à hierarquia castrense é eminentemente seletivo, gradual e sucessivo (Art. 122, Lei nº 7.990/01), não bastando o mero decurso do tempo (interstício) para a ascensão funcional. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei Est. nº 7.990/01) estabelece que a promoção é ato complexo e vinculado, que depende de requisitos cumulativos, incluindo a efetiva existência de vagas (Art. 123) e a "aprovação em Curso preparatório para o novo posto" (Art. 134, § 1º, 'd'). O Impetrante não logrou comprovar, de plano, que à época em que estava na ativa (antes de 2011) preencheu todos os requisitos legais, notadamente a sua inclusão em Lista de Pré-Qualificação e a existência de vagas para o posto de Major. O recebimento de proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior (Art. 92, EPM) possui natureza puramente pecuniária e não implica na concessão da patente (posto) correspondente, tampouco habilita o militar inativo a novas promoções (Art. 163 c/c Art. 130, § 3º, 'd', EPM). IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de decadência rejeitada. Segurança denegada. Tese(s): 1. A pretensão de revisão de ato de aposentadoria de militar, fundada em suposta omissão na promoção (preterição) que afeta proventos, constitui relação de trato sucessivo, afastando a decadência do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 2. O cumprimento do interstício (tempo mínimo no posto), previsto na Lei nº 7.990/2001, não gera, por si só, direito líquido e certo à promoção de Policial Militar, exigindo-se a comprovação pré-constituída, em Mandado de Segurança, do preenchimento dos demais requisitos legais cumulativos, notadamente a aprovação em curso preparatório (Art. 134, § 1º, 'd') e a existência de vagas (Art. 123) à época. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 123, 134, 138. Súmula 85/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8003463-56.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS 8023843-03.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS 8041357-66.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8039907-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VITOR SIQUEIRA SANTOS e como Impetrados o ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R08